Tribunal: TJSP
Processo: 0038384-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038384-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante/paciente
ALTIERIS APARECIDO INACIO ROMERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038384-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0038384-37.2020.8.26.0000
Comarca: RIO CLARO
Impetrante/Paciente:
ALTIERES
APARECIDO
INACIO
ROMERO
Voto: 19487
HABEAS CORPUS. Progressão ao regime semiaberto.
Indeferimento em primeiro grau. Decisão que deve ser
mantida. Paciente que não atendeu ao requisito objetivo
necessário à progressão de regime. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
ALTIERES APARECIDO INACIO ROMERO, em nome próprio, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro,
que o mantém preso em regime fechado.
Pugna o impetrante, em suma, pela sua
progressão ao regime semiaberto, sob o argumento de preencher
os requisitos para tanto necessários, bem como em razão da
pandemia de COVID-19 (fls. 02/07).
A liminar foi indeferida (fls. 11/13).
A MMa. Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro prestou informações
(fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038384-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A
d o u t a
P r o c u r a d o r i a
d e
J u s t i ç a , e m p a r e c e r d a lavra do Dr. David Cury
Júnior, opinou pela denegação da ordem (fls. 41/43).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O d. juízo a quo, em 11.11.2020, nos autos
da petição criminal n. 1004034-28.2020.8.26.0510, indeferiu a
pretensão de progressão do paciente ao regime semiaberto, sob o
fundamento de que ele não preencheu o requisito objetivo.
Inconformado,
o
paciente
impetrou
o
presente writ a fim de que seja beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto.
Sem razão, contudo.
Conforme informações prestadas pela i.
magistrada a quo, o paciente cumpre pena de 10 anos e 10 dias de
reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tortura,
previsto no artigo 1o, § 4o, inciso II, da Lei n. 9.455/97, e do delito
previsto no artigo 171, do Código Penal, com término de
cumprimento de pena previsto para 19.07.2025.
Assim, considerando que o disposto nos
artigo 2o, §2o, da Lei n. 8.072/901 e artigo 112, da Lei de
1 § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038384-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Execuções Penais2, dispõe que o condenado, reincidente, deve
cumprir 3/5 da pena do crime hediondo (tortura) e 1/6 da pena do
delito comum (estelionato) para fazer jus à progressão de regime,
este deve ser o lapso temporal a ser cumprido pelo agravante.
Nesse contexto, não verifico prima facie
ilegalidade na decisão do d. juízo a quo. Isso porque, consta do
cálculo de benefícios do paciente que ele cumprirá 3/5 da pena do
crime hediondo somente em 23.02.2022 (fls. 34/36), de modo que
ele não preencheu, até o presente momento, o requisito objetivo
para progressão ao regime semiaberto.
Assim, considero que o impetrante não
demonstrou, de forma estreme de dúvidas, o preenchimento dos
requisitos para a concessão da progressão ao regime semiaberto.
No mais, no tocante à questão da
pandemia da Covid-19, anoto que não restou comprovado nos
autos que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença, de
modo, que, ao menos por ora, não restou comprovada nos autos a
necessidade premente de sua soltura em razão de seu estado de
saúde, nos termos da Recomendação n. 62, do CNJ.
Assim,
embora
seja
possível
o
conhecimento do presente habeas corpus para a análise de
2 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038384-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
matérias afetas a execução penal, em razão da situação
excepcional da pandemia do COVID-19, não demonstrou o
impetrante os requisitos necessários para a concessão do benefício
pleiteado.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator